Tribunal: TJES
Processo: 5006498-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006498-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração interpostos por parte embargante com o objetivo de sanar suposta obscuridade em acórdão que negou provimento ao recurso relacionado à exigência de recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) antes do registro da escritura pública de compra e venda. A embargante sustenta que a decisão colegiada apresenta falta de clareza sobre o momento exato da incidência tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém obscuridade a ser sanada por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para corrigir obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais. No entanto, inexiste qualquer ponto obscuro na decisão colegiada, que explicitamente esclarece que o ITBI deve ser recolhido antes da lavratura da escritura pública, conforme estabelecido na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional e na legislação municipal aplicável.

4)
A parte embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da controvérsia e promover o prequestionamento da matéria, sem indicar dispositivos legais que teriam sido violados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaça o uso dos embargos de declaração com o fim de rediscutir matéria já decidida (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.042/DF).

5)
Não se verifica na decisão qualquer vício que justifique sua alteração, sendo clara e suficiente a fundamentação sobre a exigência do recolhimento do ITBI antes do registro imobiliário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. A ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido inviabiliza a alteração da decisão.

--------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 156, II; CTN, art. 35; Código Tributário Municipal (Lei n.º 3.833/2011), art. 399, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.042/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Dessarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória, não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos a justificar sua adequada utilização.

Extrai-se das razões recursais que o único vício sanável pela via dos embargos de declaração apontado pela embargante é a
obscuridade
que, segundo a doutrina, pode ser definida como
“falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, 10
a
edição, 2018. p. 1700).

Todavia, não é possível extrair da decisão colegiada qualquer ponto obscuro sobre o qual paire incerteza quanto à matéria decidida, senão vejamos:

“Estabelecem o caput e inciso II do art. 156 da CF/88 que ‘Compete aos Municípios instituir impostos sobre transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição’.

O CTN dispõe que o fato gerador é a “transmissão, a qualquer título, da propriedade e do domínio útil” (inciso I do art. 35) ou “de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia” (35, II).

Acerca do aspecto temporal do fato gerador do ITBI, o inciso I e § 1º do art. 399 do Código Tributário Municipal (Lei n.º 3.833/2011) estabelecem a obrigação de recolhimento do tributo no momento da lavratura da escritura pública de compra e venda, in verbis:

Art. 399 O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis, a qualquer título, por ato oneroso, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição - ITBI, tem como fato gerador:

I - a compra e venda pura ou condicional;

§ 1º Para a determinação da ocorrência do fato gerador do imposto,
consideram-se celebrados os negócios elencados nos incisos deste artigo no momento da lavratura da escritura pública ou contrato particular pelos agentes financeiros
, independentemente de registro do título no Cartório de registro de imóveis.

Não obstante, determina o §1º do art. 620 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça (Tomo Extrajudicial) que ‘
A apresentação de documento comprobatório do pagamento do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI deverá ser exigida quando do registro de título translativo
, salvo quando a lei autorizar o recolhimento em momento diverso, fazendo-se, nesse caso, expressa menção ao respectivo dispositivo legal’.

A respeito, é de se conferir:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – LANÇAMENTO – PROCEDIMENTO VINCULADO – EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE ITBI – ORDEM CONCEDIDA - REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Para que seja realizada o registro da Escritura Pública de compra e venda na matrícula do imóvel é necessário que previamente seja recolhido o imposto de transmissão
. 2. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Inteligência do parágrafo único, do art. 147, do Código Tributário Nacional. 3. Remessa Necessária conhecida para manter incólume a r. sentença de primeiro grau. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 038150005858, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 04/08/2016)

Logo, não há superfície jurídica para autorizar a transferência dos imóveis sem o prévio recolhimento do tributo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto”.

Logo, evidentemente, não há ponto obscuro que demande esclarecimento.

No mais, o embargante procura simplesmente rediscutir a controvérsia, sob o pretexto de prequestionamento, deixando de apontar os dispositivos de lei em tese violados.

Dessa maneira:
“Não estão configurados eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão agravada, pretendendo a parte, na verdade, a revisão de matéria já decidida, o que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional”.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.042/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.